Tribunal: CARF
Processo: 11065.100839/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.100839/2007-93
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.461 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
ARI CAN1S1O HANAUER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
A compensação do imposto de renda devido na declaração de ajuste anual da
pessoa física com o imposto retido na fonte pela fonte pagadora fica sujeita à
comprovação da efetiva retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foi glosada compensação indevida do IRRF por falta de comprovação da efetiva
retenção, a critério da autoridade lançadora, no valor de R$ 4.661,15, referente a ação trabalhista
frente a Transportadora Transvilmar Ltda.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Porto Alegre/RS (fl. 33 e segs.), o
contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa alegando, em
síntese, que de fato não houve a retenção do IR nos valores recebidos em decorrência da ação
trabalhista, entretanto também não está correto o valor tributável declarado, uma vez que
conforme acordo homologado ente as partes litigantes na citada ação, o valor teria sido pago pela
recorrida em parcelas, e por equívoco declarou em DIRPF/2005 o valor total da ação de R$
19.855,07 quando em verdade recebeu no ano de 2004 apenas R$ 4.850,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.100839/2007-93
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.461 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100839/2007-93

Do voto do acórdão 10-17.645 – da 4a Turma da DRJ/POA (fls. 73 e segs.), na
íntegra:
“Analisando a documentação acostada aos autos, entendemos como não
comprovada a efetiva retenção do imposto de renda na fonte', ou o seu devido
recolhimento, baseado nos documentos às fls. 22 a 24, 29; não podendo, pois, o
contribuinte pleitear o IR retido na Fonte em sua DIRPF/2005, de fls. 11 a 13.
Diante do exposto e de tudo que do processo consta, voto pela PROCEDÊNCIA
do presente lançamento, mantendo o crédito tributário lançado conforme a Notificação
de Lançamento de fls. 04 a 07.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 40 e segs. no qual,
em síntese, repisa seus argumentos já trazidos em sede de impugnação de que de fato não houve
o recolhimento do IRRF, entretanto o valor tributável declarado em DIRPF/2005 como recebido
em 2004 em decorrência da ação trabalhista em questão foi por equívoco declarado a maior.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Pela vasta, hábil e idônea documentação neste sentido acostada aos autos (petição
de fl. 21, termo de conclusão de fl. 23, ofício de fl. 24), não resta qualquer dúvida de que não
houve o recolhimento no ano de 2004 do IRRF pela fonte pagadora. Inclusive essa condição não
é objeto de contestação pelo recorrente, que expressamente admite em seu recurso voluntário a
este CARF:
“Preambularmente, deve-se assentar que não se discute aqui a ausência de
comprovação acerca da efetiva retenção do imposto de renda na fonte conforme
assentado no voto da decisão precedente (Acórdão n.° 10-17.645) porquanto daquela
efetivamente não dispõe o recorrente.”

Assim sendo, correto o lançamento do crédito tributário decorrente da glosa da
compensação indevida de IRRF, por ausência de comprovação da efetiva retenção.
Permanece o pedido do contribuinte para que seja efetuada a correção do valor do
rendimento tributável em 2004 oriundo da ação trabalhista, supostamente declarado por valor a
maior do que o efetivamente recebido no período, por assumido equívoco de sua parte na
elaboração da DIRPF/2005.
A esse respeito, esclareço que não compete a este Conselho considerar e avaliar o
referido pedido, ainda que as razões apresentadas possam parecer, em princípio, mediante
avaliação superficial, dotadas de suporte probatório. De fato, consta dos autos administrativos
acordo judicial estabelecido entre as partes do processo trabalhista no sentido do pagamento
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.461 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100839/2007-93

parcelado da verba devida pela reclamada, bem como alvará de liberação de valor depositado
que deveria compor a primeira parcela a incidir no ano de 2004.
Não se trata aqui de mitigar o princípio da busca da verdade material que deve,
sem dúvida, nortear o julgamento administrativo, e muito menos de pretender que o contribuinte
pague mais tributo que o realmente por ele devido. É que a Administração pública, para
funcionar a contento, estabelece áreas de competência distintas para atuação de seus diferentes
órgãos e servidores. A usurpação por um órgão da competência de outro, ainda que de boa fé e
no intuito imediato de “resolver o problema”, geraria um descompasso prejudicial a toda a
sociedade. No serviço público, tão importante quanto os fins almejados são os meios utilizados
para alcança-los.
De volta ao caso concreto, a competência para receber e processar retificação de
declarações, bem como de se avaliar eventual pedido de ressarcimento ou compensação de
valores pagos a maior relativos a matéria tributária federal é da Receita Federal do Brasil.
De se considerar também que a declaração da pessoa física tem perante a Receita
Federal a natureza de confissão de dívida de IRPF, podendo inclusive aquele órgão cobrar os
valores declarados e não pagos sem a necessidade de lançamento, o que reforça a tese da
impossibilidade de a retificação se proceder junto ao CARF. Ademais, os valores declarados pelo
contribuinte em DIRPF/2005 dos rendimentos tributáveis não foram objeto do lançamento, logo
não compõem a presente lide.
Importante ressaltar ainda que aqui não se verifica, como quer fazer parecer o
recorrente, típico erro material no preenchimento da declaração, comprovado de plano mediante
documentação inconteste nos autos, e facilmente sanável de ofício pelo julgador administrativo.
Trata-se do cerne da declaração de ajuste anual da pessoa física, qual seja, a declaração do
montante tributável pelo imposto de renda.
Assim sendo, caso o contribuinte entenda que declarou equivocadamente valor
tributável a maior no período, deve ele tratar a respeito na unidade da Receita Federal
competente para o atendimento na região de seu domicílio fiscal.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Entendo então que deve ser integralmente mantido o lançamento do crédito
tributário.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.461 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100839/2007-93

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital